Tribunal: TJDFT
Processo: 0713739-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713739-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIAS DESPACHO Na petição de ID 44674145, as recorrentes CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e OUTROS pedem a desistência dos recursos especial e extraordinário interpostos. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte recorrente regularize sua representação processual, tendo em vista a ausência de procuração outorgada à advogada subscritora da mencionada petição nestes autos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024